Tribunal: TJSP
Processo: 2249415-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Multa pelo atraso na realização de procedimento cirúrgico – Incontroverso o incumprimento da obrigação no prazo determinado pelo Juízo - Cominação tendente a inibir ou refrear a recalcitrância do administrador público às injuntivas judiciais - Sancionamento pecuniário arbitrado após regular intimação pessoal – Razoabilidade e proporcionalidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Multa pelo atraso na realização de procedimento cirúrgico – Incontroverso o incumprimento da obrigação no prazo determinado pelo Juízo - Cominação tendente a inibir ou refrear a recalcitrância do administrador público às injuntivas judiciais - Sancionamento pecuniário arbitrado após regular intimação pessoal – Razoabilidade e proporcionalidade que já impuseram a redução da multa diária em acórdão proferido na fase de conhecimento – crédito constituído – Exequibilidade do valor - Decisão de origem reformada – Recurso provido